Tribunal: STF
Processo: RE 1384024
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fls. 9-10, Doc. 4):



    “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL. EMENDAS 20/1998 E 41/2003. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. O Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido da aplicação dos Tetos previstos nas Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003 aos Benefícios concedidos, anteriormente, àquelas Emendas, readequando-se os valores percebidos aos novos Tetos, sem que, com isso, haja ofensa ao Ato Jurídico Perfeito.



    LIMITAÇÃO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO AO TETO E REVISÃO. Os Benefícios que sofreram limitação no Salário-de-Benefício fazem jus à readequação aos novos Tetos Constitucionais, sendo esta a hipótese dos autos. 



    DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. Não há que se falar em Prazo Decadencial tendo em vista o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a aplicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, aos Benefícios concedidos anteriormente, não se trata de aumento ou reajuste, mas readequação de valores. Quanto à alegada Interrupção da Prescrição Quinquenal, considerando o ajuizamento da Ação Civil Pública n.º 0004911-28.2011.4.03.6183, a opção por ajuizar Ação Autônoma implica Renúncia aos efeitos da referida ACP. A hipótese de que se cuida é de Prescrição das parcelas anteriores ao Quinquênio do ajuizamento da Ação. 



    CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. A Correção Monetária, em se tratando de Benefício Previdenciário, se dará pelo INPC e os Juros de Mora pela remuneração da Caderneta de Poupança, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal observando-se o que decido pelo Supremo Tribunal Federal, objeto de Embargos de Declaração pendente de Julgamento,conforme precedente desta egrégia Primeira Turma e em atenção ao que foi decidido em julgamento ampliado da 1ª e 3ª Turmas do TRF 5ª Região. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Com relação aos Honorários Advocatícios, a orientação desta E. Primeira Turma em hipóteses semelhantes é a de estabelecer a referida verba no patamar de 10% sobre o valor da Condenação. 



    Parcial Provimento da Apelação.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 5), foram parcialmente acolhidos para reconhecer que “quanto ao Termo Inicial, verifica-se que a Revisão requerida deve ser concedida a partir da Citação válida, visto que não houve requerimento administrativo”. Veja-se a ementa do julgado (fls. 9-10, Doc. 6):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO(S) ACLARATÓRIO(S). PARCIALPROVIMENTO. 



    I - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: têm a finalidade de suprir Omissão, eliminar Contradição e/ou desfazer Obscuridade. É Recurso Supletivo ao Julgado, visando esclarecer adicção do Direito Objetivo, de modo imediato, e restabelecer o aclaramento da Relação Jurídica e suas diretrizes pelo Órgão Judicial. Trata-se de Recurso especialíssimo interposto no curso do exercício do Direito de Ação. Não é Recurso habilitado à rediscussão da matéria, quando não há ponto omisso a ser novamente posto e não desponta(m) Contradição e/ou Obscuridade na Motivação ou matéria factual. A rediscussão não configura pressuposto recursal específico. 



    O Acórdão reconheceu o Direito à adequação do Benefício com base nos Tetos previstos nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria em sede de Repercussão Geral (Recurso Extraordinário 564.354/SE), e afastou, expressamente, a alegação de Decadência, por tratar-se de Prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da Ação, razão pela qual não se verificamo(s) apontado(s) Vício(s) aclaratório(s) na temática versada no Julgado. 



    III - O Acórdão assentou que a "A Correção Monetária, em se tratando de Benefício Previdenciário, se dará pelo INPC e os Juros de Mora pela remuneração da Caderneta de Poupança, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal observando-se o que decido pelo Supremo Tribunal Federal, objeto de Embargos de Declaração pendente de Julgamento,conforme precedente desta egrégia Primeira Turma e em atenção ao que foi decidido em julgamento ampliado da 1ª e 3ª Turmas do TRF 5ª Região." 



    IV - A Revisão requerida deve ser concedida a partir da Citação Válida, visto que não houve requerimento administrativo, provendo-se o recurso nesse ponto. 



    V - Parcial Provimento dos Embargos de Declaração.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS aponta violação aos arts. 5º, XXXVI; 102, caput, “l’; e 195, § 5º, da Constituição; aos arts. 14 da EC 20/1998 e 5º da EC 41/2003; e ao art. 58 do ADCT.



    Argumenta que o entendimento adotado no RE 564.354-RG, Tema 76 da Repercussão Geral, não se aplica aos benefícios anteriores à Constituição Federal de 1988, pois: a) “não contavam com a garantia de atualização monetária de todos os salários-de-contribuição” (fl. 5, Doc. 7), mas apenas dos “vinte e quatro salários de contribuição mais antigos” (fl. 6, Doc. 7); b) “o limite máximo do salário-de-benefício não era um elemento externo e posterior ao cálculo da renda inicial” (fl. 7, Doc. 7); e c) a própria Constituição Federal estabeleceu a forma de recuperação do valor dos benefícios anteriores a 1988 e adotou como parâmetro a renda inicial e não o salário-de-benefício.



    Aduz, ainda, que “o acórdão recorrido, ao considerar o teto um elemento externo ao cálculo do benefício inclusive para os benefícios anteriores à Constituição, contraria as EC 20/1998, art. 14 e EC 41/2003, art. 5º, que não têm o efeito de fazer uma transfusão de elementos de cálculo do regime antigo para o novo” (fl. 11, Doc. 7).



    É o relatório. Decido. 



     



    Relativamente à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, o Plenário desta CORTE, no RE 564.3541-RG (Tema 76), decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5° da EC 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. 



    Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual se aplicam aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação na data da concessão. 



    No caso concreto, o Juízo de origem, considerando o entendimento firmado por esta CORTE no Tema 76, bem como as peculiaridades do caso concreto, concluiu que o benefício previdenciário da recorrida sofreu limitação na data de sua concessão, de modo que faz jus à readequação da renda mensal aos limites fixados pelos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 5-6, Doc. 4):



    “Pretende o(a) Autor(a) a Revisão da Renda Mensal do seu Benefício para que sejam observados os Tetos majorados pelas Emendas Constitucionais 20/1998 (art. 14[3]) e 41/2003 (art. 5º[4]). 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário n.º 564.354/SE[5], decidiu pela aplicação dos Tetos previstos nas Emendas Constitucionais n.ºs 20/1998 e 41/2003 aos Benefícios Previdenciários concedidos, anteriormente, àquelas Emendas, readequando-se os valores percebidos aos novos Tetos, sem que, com isso, haja ofensa ao Ato Jurídico Perfeito. Não significa dizer que todos os Benefícios serão reajustados automaticamente de acordo com o índice que majorou os limites máximos dos Salários-de-Contribuição com o advento das Emendas Constitucionais n.ºs 20/1998 e 41/2003. 



    Na verdade, somente fazem jus à readequação aos novos Tetos Constitucionais aqueles Benefícios que sofreram limitação do Teto no Salário-de-Benefício. 



    Nesse sentido, vem decidindo o Tribunal Regional Federal da 5ª Região[6]. 



    No caso em exame, a Aposentadoria possui data de início fixada antes da vigência das Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003, e RMI limitada ao Teto Previdenciário, de modo que o Benefício é alcançado pelos efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário 564.354/SE.” (grifo nosso)



    Assim, para concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento das provas dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.330.825-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 1º/10/2021)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de benefício concedido antes da Constituição Federal de 1988. Limitação ao teto constitucional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal já firmaram entendimento de que é cabível a aplicação da tese do Tema nº 76 de Repercussão Geral (RE nº 564.354) aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988.



    2. O Tribunal de origem, entretanto, assentou que o benefício do agravante não foi limitado ao teto constitucional à época de sua concessão. Assim, para se divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.317.366-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/10/2021)



    De outro lado, para verificar se a aplicação das normas vigentes ao tempo da concessão do benefício implicou diminuição do valor concedido em razão de limitador previdenciário, seria necessária a análise das legislações aplicáveis ao caso concreto à época da concessão do benefício previdenciário.



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente